Tribunal: TJDFT
Processo: 0755648-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0755648-30.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELMA MARIA DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais sustenta ser indevida a fixação de honorários de sucumbência nos casos de não conhecimento do recurso. Contrarrazões no ID no 58116154. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos de declaração para correção de premissa equivocada, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). No caso, assiste razão à embargante. De fato, a decisão monocrática ao homologar o pedido de desistência do recurso, fixou honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95 que a condenação em custas e honorários, em segundo grau, ocorre quando o recorrente for vencido, hipótese que pressupõe o efetivo exame do mérito recursal. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Tribunal, a desistência do recurso antes de seu julgamento não equipara o recorrente desistente ao recorrente vencido, pois sua pretensão recursal não chegou a ser apreciada. A conduta revela, inclusive, conformidade com a decisão de primeiro grau e prestigia os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais. (Acórdão 1332863, 0745150-16.2018.8.07.0016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2021, DJE de 27/04/2021). Dessa forma, acolho os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para ratificar a homologação da desistência do recurso e declarar a inexigibilidade de honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos acima. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora